Tribunal: TJMT
Processo: 1082750-62.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082750-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACEMA DA COSTA PINHEIRO - CPF: 171.546.001-44 (APELANTE), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de que os descontos em folha respeitam o limite legal de 35% e que a renda líquida da autora seria suficiente para afastar o comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários ao processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente quanto à caracterização do comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de mínimo existencial, previsto no art. 54-A do CDC, não pode ser interpretado de maneira simplista, considerando apenas o valor nominal da remuneração ou o respeito formal aos limites percentuais de consignação, exigindo análise da situação concreta do consumidor.

4. A extinção prematura do processo, sem a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, impede o acesso ao procedimento legal estabelecido para o tratamento do superendividamento, violando o direito do consumidor à repactuação de suas dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A análise do superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial deve considerar a situação concreta do consumidor, não se limitando ao valor nominal da remuneração ou ao respeito formal aos limites percentuais de consignação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º e §2º, 54-D, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 485, IV, §3º, 98, 99, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1009484-21.2023.8.11.0006,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
)
julgada extinta
sem resolução do mérito nos termos do art.
485, IV, do CPC
.

A
apelante alega que
é servidora pública estadual aposentada, responsável pelo sustento de um filho com necessidades especiais, e encontra-se em situação de superendividamento.

Argumenta que
apresentou na inicial
holerites, extratos bancários, comprovantes de despesas médicas e demais encargos fixos que demonstram sua insuficiência financeira, apesar da renda bruta aparentemente elevada.

Aduz que
“a sobra líquida após descontos obrigatórios e compromissos fixos revela-se insuficiente para manter alimentação, moradia, saúde e outras necessidades básicas”
.

Relata
que
embora os empréstimos consignados respeitem o limite legal de 35%, os descontos totais e demais obrigações financeiras comprometem a totalidade de sua remuneração, deixando um valor residual de cerca de R$1.300,00 — quantia manifestamente insuficiente para garantir sua sobrevivência e a de seu filho.

Sustenta ainda que a sentença deixou de analisar concretamente a situação de superendividamento da apelante, contrariando o disposto no art. 54-A da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e ignorando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer que a sentença seja reformada, a fim de que o processo tenha seu regular prosseguimento com análise do mérito, que seja designada audiência de conciliação conforme
determina a legislação especial, e que, de forma subsidiária, seja elaborado plano judicial compulsório de pagamento.

Nas contrarrazões (Id
321886353
), o apelado
defende a manutenção da sentença afirmando que
não há comprometimento do mínimo existencial da apelante, que os descontos respeitam os limites legais e que não estão presentes os requisitos para o processamento da ação de superendividamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial,
a
autor
a
alegou

encontrar-se em situação de superendividamento, sendo servidora pública estadual aposentada, com remuneração líquida de R$9.723,26, dos quais R$8.300,95 são comprometidos com descontos facultativos em folha (consignados) e R$5.105,49 com débitos em conta corrente, restando-lhe valor insuficiente para custear suas despesas básicas mensais, estimadas em R$6.563,05, além de possuir um filho com necessidades especiais.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de interesse processual, considerando que os descontos em folha de pagamento respeitam o limite legal de 35% e que os descontos em conta corrente são lícitos, conforme o Tema 1085 do STJ. Entendeu o
juízo de origem
que, tendo a autora rendimento bruto mensal superior a R$21.000,00, com valor líquido de mais de R$9.000,00, não estaria caracterizada a violação ao mínimo existencial.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença desconsiderou a prova documental de que, mesmo respeitado o percentual consignável formal, os descontos totais e demais compromissos deixam à apelante valor residual que não cobre suas despesas essenciais. Argumenta que a decisão deixou de aplicar o conceito de "mínimo existencial" conforme previsto no art. 54-A do CDC, bem como de investigar sua situação concreta de superendividamento.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelante se enquadra na definição legal de superendividamento, conforme estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, que acrescentou o art. 54-A ao Código de Defesa do Consumidor, e se faz jus à repactuação de suas dívidas.

Inicialmente, cumpre destacar que o superendividamento foi definido pelo legislador no §1º do art. 54-A do CDC como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação"
.

A questão central a ser enfrentada é se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, foi adequada diante do quadro fático apresentado nos autos.

O
juízo de origem
fundamentou sua decisão em dois pilares principais: (i) os descontos em folha de pagamento respeitam o limite legal de 35% previsto no Decreto Estadual n. 691/2016; e (
ii
) os descontos em conta corrente são lícitos, conforme o Tema 1085 do STJ. Concluiu que, tendo a autora rendimento bruto mensal superior a R$ 21.000,00, com valor líquido de mais de R$ 9.000,00, não estaria caracterizada a violação ao mínimo existencial.

Contudo, a análise dos autos revela que a situação fática é mais complexa e merece uma apreciação mais detida. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um novo paradigma de proteção ao consumidor superendividado, estabelecendo procedimentos específicos para a repactuação de dívidas e a preservação do mínimo existencial.

O conceito de mínimo existencial, embora ainda pendente de regulamentação específica, não pode ser interpretado de maneira simplista, considerando apenas o valor nominal da remuneração do consumidor ou o respeito formal aos limites percentuais de consignação. É necessário analisar a situação concreta do consumidor, verificando se, após os descontos e compromissos financeiros, resta-lhe valor suficiente para custear suas necessidades básicas e de sua família.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

No caso em análise, a apelante demonstrou documentalmente que, embora possua remuneração bruta expressiva, após os descontos compulsórios, consignados em folha e débitos em conta corrente, resta-lhe valor insuficiente para custear suas despesas básicas mensais, estimadas em R$6.563,05. Além disso, a apelante possui um filho com necessidades especiais, o que implica em despesas adicionais com saúde e cuidados específicos.

A jurisprudência tem reconhecido que a análise do superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial deve ser feita caso a caso, considerando as particularidades de cada situação.

Ademais, a
Lei nº 14.181/2021 estabeleceu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, prevendo a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial e as garantias originalmente pactuadas. Esse procedimento visa justamente permitir que o consumidor superendividado possa reorganizar suas finanças e quitar suas dívidas sem comprometer sua subsistência digna.

No caso em análise, a extinção prematura do processo, sem a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, impediu que a apelante tivesse acesso ao procedimento legal estabelecido para o tratamento do superendividamento. A análise superficial da situação financeira da apelante, considerando apenas o valor bruto de sua remuneração e o respeito formal aos limites de consignação, não é suficiente para afastar o interesse processual na ação de repactuação de dívidas.

Portanto, considerando as particularidades do caso concreto, a documentação apresentada pela apelante e os princípios estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, entendo que está presente o interesse processual na ação de repactuação de dívidas, sendo necessário o prosseguimento do feito para a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC e a análise mais aprofundada da situação de superendividamento da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O autor alegou comprometer mais de 50% de sua renda mensal com empréstimos consignados, restando valor insuficiente para sua subsistência e a de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que demanda despesas contínuas. Pleiteou o reconhecimento de sua
condição de superendividado, com instauração de procedimento de repactuação nos termos da Lei nº 14.181/2021. A sentença fundamentou-se na existência de renda líquida superior ao mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021; e (
ii
) estabelecer se o parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 vincula o Poder Judiciário na análise da condição de superendividamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.

A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV).

A análise judicial da condição de superendividamento deve considerar as particularidades do caso concreto, incluindo despesas essenciais e familiares, não se limitando a critérios econômicos genéricos.

Demonstrado o comprometimento excessivo da renda líquida do autor, com impacto direto na manutenção de condições mínimas de existência, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para instauração do
procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado.

O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial
”.
(N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a designação da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025